Tribunal: TJES
Processo: 5000858-20.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000858-20.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO SOARES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000858-20.2023.8.08.0008

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO

RECDO.: MARIA DA CONCEICAO SOARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇAS INDEVIDAS. ILEGITIMIDADE DO DÉBITO. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida pela suspensão do serviço de telefonia em seu telefone pessoal, em razão de débitos em aberto, referente às linhas (21) 3328-6789, (21) 3807-8789, (21) 3580-6789 e (21) 99577-9627, oriundo de contratos de telefonia com endereço no Rio de Janeiro, que assevera não ter firmado junto à empresa. Aduz que é titular de linha telefônica diversa e que desconhece os números de telefone indicados,
referentes a linhas telefônicas do Rio de Janeiro,
E
stado em que nunca residiu, tratando-se de fraude. Por este motivo, requer a d
eclaração de inexistência de relação contratual entre as partes, em relação aos contratos questionados e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 5817013, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5817008), pugnando preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais diante da ausência de falha na prestação dos serviços, da regularidade da suspensão diante da solicitação de cancelamento da linha, bem como da contratação e existência de débito. Aduz, ainda, agir em exercício regular de um direito, bem como excludente de culpa diante de fato de terceiro. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5817005) dispôs que:
“Ante o exposto, EXTINGO PARCIALMENTE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação ao pedido contraposto da requerida, na forma do art. 8, §1º, inciso III, Lei nº 9.099/95 c/c 485, IV, CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que: a) RECONHEÇO a inexistência de relação contratual entre as partes quanto à conta nº 0328301406 (linhas nº 21 3328-6789, 21 3807-8789, 21 3580-6789 e 21 99577-9627) e DECLARO inexistentes todos os débitos gerados nessa contratação, condenando a ré a cessar por quaisquer meios as cobranças desses débitos ora declarados inexistentes; b) CONDENO a requerida a pagar à autora o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que efetuou cobrança indevida ao autor, referente aos contratos dos telefones (21) 3328-6789, (21) 3807-8789, (21) 3580-6789 e (21) 99577-9627.

Observo, a espelho do que indicou a sentença objurgada, que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito cobrado, juntando aos autos somente as faturas supostamente devidas pela parte autora (ID. 5816994) não tendo apresentado sequer o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

Saliento que não há sequer registros de ligações para números no Estado do Espírito Santo (prefixo 027) no Relatório de chamadas originadas e recebidas das linhas telefônicas questionadas no presente (ID. 5816994), fato que evidencia que as mesmas não pertencem ao autor.

Apesar de juntar aos autos as telas de seu sistema, não demonstrou de que forma se deu a contratação das linhas telefônicas questionadas, tampouco juntou aos autos qualquer prova de que o autor efetivamente o contratou, seja pessoalmente, através da via telefônica, ou mesmo por meio da internet; é notório e de comum conhecimento que a recorrente mantém registrados os contatos feitos pelo cliente junto à empresa, sendo possível solicitar as gravações junto à mesma através de simples número de protocolo.

Apesar a irresignação da recorrente, a empresa também não apresentou provas contundentes do pedido de cancelamento da linha telefônica da autora; em que pese o registro, a empresa não apresentou qualquer meio de prova nesse sentido.

Veja que, no tocante à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018). Assim, a cobrança e suspensão dos serviços prestados à consumidora ocorreu de forma indevida, estando acertada a r. sentença.

Ora, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos.

Não obstante, em que pese não tenha ocorrido a negativação propriamente dita do nome do autor, entendo por manter a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista as falhas constatadas, consistentes no cancelamento ilícito e unilateral de linha telefônica e a contratação fraudulenta, condutas que lesionaram a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)